Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728983-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: GILMAR DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILMAR DE ALMEIDA CAMPOS JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A impetrante alega, em síntese, que o paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por tráfico de drogas, e está preso há 2 anos, 4 meses e 16 dias, de forma que já perfez o requisito para alcançar a progressão de regime, porém este pleito, c/c o pedido de trabalho externo, foi requerido em 10/08/2022, mas, até o presente momento, não foi apreciado pelo Juízo das Execuções, afirmando que não existe previsão para análise. Consoante consta do Relatório da Situação Processual Executória, o paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para 16/02/2026. Assim, não se verifica, no momento, urgência que enseje a apreciação do presente habeas corpus em caráter liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 18:31:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator